Tribunal: STF
Processo: HC 228116
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roseli Maria de Carvalho em favor de Ionatan Alves da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 811.662/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 306 da Lei 9.503/1997 (condução de veículo sob o efeito de álcool) à pena de 7 meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega, em síntese, ser desproporcional a não substituição da pena, pois o encarceramento do paciente levaria à perda de seu emprego e à sua estigmatização. (p. 5)



    Afirma que “os delitos mencionados em sua folha de antecedentes, são de fatos ocorridos há mais de 15 anos atrás, não havendo após a concessão do beneficio da progressão de regime na modalidade aberta no ano de 2010, qualquer fato desabonador que sugestionasse seu envolvimento em práticas delitiva, como afirmou a Magistrada a quo baseando-se no seu passado”. (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena corporal seja substituída por restritivas de direitos.



    O ato coator transitou em julgado em 3.5.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a , da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Inicialmente, registro que a impetrante não trouxe aos autos certidão de antecedentes do paciente que amparem suas alegações quanto aos tipos e às datas dos anteriores delitos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória:



    ‘Mantida a condenação, passa-se à análise das penas. Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão dos delitos. No entanto, ele possui maus antecedentes, conforme se extrai das certidões de fls. 87/88. As circunstâncias do crime não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e as consequências também não foram dignas de nota. Dessa feita, sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, mantenho a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), resultandoem 07 (sete) meses de detenção, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no patamar mínimo, e a suspensão de obter a permissão para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias. Na segunda etapa da dosimetria, de rigor a compensação entre a agravante da reincidência (vide certidões de fls.87/88), com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se o montante fixado na fase anterior.



    [...]



    Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva no patamar de 07 (sete) meses de detenção,bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e a suspensão de obter a permissão para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias. Fica mantido, ainda, o regime prisional semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando-se especialmente os maus antecedentes e a reincidência do réu. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal)’.



    Com efeito, não se vislumbra vício do indeferimento da ser sanado na via do writ. Isto porque o art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’.



     No caso em análise, conquanto se trate de pena definida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o Tribunal de origem asseverou não ser admissível a concessão do benefício, pois, além de reincidente, o réu ostenta maus antecedentes, o que constitui óbice à conversão da pena ora pretendida”. (eDOC 8, p. 1)



    A jurisprudência desta Corte tem considerado legítima a não substituição da pena privativa de liberdade em razão do réu apresentar circunstância judicial negativa ou em caso de reincidência. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     



    “Direito Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Violação à suspensão ou proibição de obter-se habilitação para conduzir veículo automotor. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias de origem indeferiram a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com apoio em aspectos objetivos da causa, em especial porque a medida não seria ‘socialmente recomendável’, nos exatos termos do art. 44 do CP. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. Sem prejuízo disso, em se tratando de paciente condenado a 8 meses e 5 dias à pena de detenção, tem-se por suficiente e adequada a fixação do regime prisional aberto. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para estabelecer o regime prisional aberto”. (HC 148.009, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 210.460 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. II – No caso sob exame, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal – CP foi devidamente apreciado, assentando-se não ser a substituição da pena a medida socialmente recomendável na hipótese, tendo em vista que a condenação anterior por crime de disparo de arma de fogo não foi suficiente para impedir o paciente de prática de novo delito. III – Em casos como tais, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 198.882, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente